Tribunal: STM
Processo: 7000750-20.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. PRELIMINAR. MPM. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATIPICIDADE. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CORRIGENDI. DESCARACTERIZAÇÃO. LESÃO CORPORAL. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. CRIME ÚNICO. NÃO CABIMENTO. CRIME CONTINUADO. CONFIGURAÇÃO. SURSIS. PERÍODO DE PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. A atuação do Ministério Público Militar em segunda instância, na condição de fiscal da ordem jurídica (custos legis), possui amplo amparo constitucional, legal e regimental (art. 127 da CR/88, art. 116, III, da LC nº 75/93, art. 535 do CPPM e art. 121 do RISTM). Tal múnus é compatível com o sistema acusatório e não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou da paridade de armas. Preliminar de nulidade rejeitada.
II. O crime de ofensa aviltante a inferior hierárquico (art. 176 do CPM) tutela a incolumidade moral do militar e a regularidade das instituições, coibindo o abuso de autoridade por parte do superior. O dolo específico caracteriza-se pela vontade de expor o subordinado a rebaixamento ou humilhação, o que se extrai da dinâmica dos fatos quando constatada a imposição de castigos físicos totalmente divorciados de qualquer finalidade pedagógica ou de treinamento técnico.
III. A consumação do delito do art. 176 do CPM prescinde da ocorrência de lesões corporais ou da percepção subjetiva das vítimas quanto à humilhação sofrida, tratando-se de crime formal que atinge bens jurídicos indisponíveis, tais como a dignidade da pessoa humana e a ética militar.
IV. Não há estrito cumprimento de dever legal a amparar a agressão física ou moral de subordinados, visto que nenhum regulamento ou manual das Forças Armadas autoriza o emprego de castigos físicos ou de meios vexatórios para a manutenção da disciplina ou correção de falhas cotidianas na caserna.
V. Afasta-se a tese de crime único quando evidenciada a prática de vinte e oito condutas autônomas e sucessivas voltadas a atingir a dignidade de treze vítimas distintas no mesmo contexto de tempo e lugar, o que atrai a incidência da regra do crime continuado (art. 80 do CPM). Justifica-se a exasperação da pena no patamar máximo de 2/3 em razão do elevado número de infrações e ofendidos.
VI. A fixação do período de prova do sursis acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de nulidade por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Verificada a ausência de justificativa para a fixação do prazo em três anos, impõe-se a redução do período de prova para o patamar mínimo de dois anos.
VII. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-20.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PEDRO MATHEUS GONCALVES LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: RENAN GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
INTERPOSTO E REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA ATUAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR EM SEDE RECURSAL. NO MÉRITO, O TRIBUNAL PLENO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
CRIMINAL, PARA FIXAR O PERÍODO DE "SURSIS" NO PATAMAR MÍNIMO DE
2 (DOIS) ANOS, NA FORMA PREVISTA NO ART. 84 DO CPM, MANTENDO-SE
OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA QUE CONDENOU OS EX-MILITARES
RENAN GONÇALVES DA SILVA E PEDRO MATHEUS GONÇALVES LIMA À
PENA DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSOS
NO ART. 176, C/C OS ARTIGOS 53 E 80, TODOS DO CPM. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-20.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: PEDRO MATHEUS GONCALVES LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: RENAN GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. PRELIMINAR. MPM.
ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INCONSTITUCIONALIDADE.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ATIPICIDADE. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS
CORRIGENDI.
DESCARACTERIZAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL.
PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. ESTRITO CUMPRIMENTO
DO
DEVER
LEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. CRIME ÚNICO. NÃO CABIMENTO.
CRIME CONTINUADO. CONFIGURAÇÃO. SURSIS. PERÍODO DE
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
REDUÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. A atuação do Ministério Público Militar em segunda instância, na condição de
fiscal da ordem jurídica (custos legis), possui amplo amparo constitucional,
legal e regimental (art. 127 da CR/88, art. 116, III, da LC nº 75/93, art. 535 do
CPPM e art. 121 do RISTM). Tal múnus é compatível com o sistema acusatório
e não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou da paridade de
armas. Preliminar de nulidade rejeitada.
II. O crime de ofensa aviltante a inferior hierárquico (art. 176 do CPM) tutela a
incolumidade moral do militar e a regularidade das instituições, coibindo o
abuso de autoridade por parte do superior. O dolo específico caracteriza-se pela
vontade de expor o subordinado a rebaixamento ou humilhação, o que se extrai
da dinâmica dos fatos quando constatada a imposição de castigos físicos
totalmente divorciados de qualquer finalidade pedagógica ou de treinamento
técnico.
III. A consumação do delito do art. 176 do CPM prescinde da ocorrência de
lesões corporais ou da percepção subjetiva das vítimas quanto à humilhação
sofrida, tratando-se de crime formal que atinge bens jurídicos indisponíveis, tais
como a dignidade da pessoa humana e a ética militar.
IV. Não há estrito cumprimento de dever legal a amparar a agressão física ou
moral de subordinados, visto que nenhum regulamento ou manual das Forças
Armadas autoriza o emprego de castigos físicos ou de meios vexatórios para a
manutenção da disciplina ou correção de falhas cotidianas na caserna.
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V. Afasta-se a tese de crime único quando evidenciada a prática de vinte e oito
condutas autônomas e sucessivas voltadas a atingir a dignidade de treze vítimas
distintas no mesmo contexto de tempo e lugar, o que atrai a incidência da regra
do crime continuado (art. 80 do CPM). Justifica-se a exasperação da pena no
patamar máximo de 2/3 em razão do elevado número de infrações e ofendidos.
VI. A fixação do período de prova do sursis acima do mínimo legal exige
fundamentação concreta e idônea, sob pena de nulidade por violação ao art. 93,
inciso IX, da Constituição da República. Verificada a ausência de justificativa
para a fixação do prazo em três anos, impõe-se a redução do período de prova
para o patamar mínimo de dois anos.
VII. Recurso conhecido e provido parcialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento à Apelação Criminal, para fixar o
período de "sursis" no patamar mínimo de 2 (dois) anos, na forma prevista no art. 84 do
CPM, mantendo-se os demais termos da Sentença que condenou os ex-militares RENAN
GONÇALVES DA SILVA e PEDRO MATHEUS GONÇALVES LIMA à pena de 1 (um) ano
e 8 (oito) meses de detenção, como incursos no art. 176, c/c os artigos 53 e 80, todos do
CPM. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva.
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do Terceiro-Sargento do Exército (3º Sgt Ex) Renan Gonçalves da Silva e
do Cabo (Cb) Ex Pedro Matheus Gonçalves Lima, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exercício (CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, condenou os Acusados como incursos no art.
176 do Código Penal Militar (CPM) – ofensa aviltante a inferior, por 28 vezes, na forma dos
artigos 53 e 80 do mesmo Códex, à pena de 1 ano e 8 meses de detenção, em regime
inicialmente aberto, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 anos e o direito de
recorrer em liberdade.
A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) em 1º.7.2024,
oportunidade em que narrou o seguinte:
No dia 17 de março de 2024, por volta das 06 horas e 30 minutos, no interior do alojamento
de soldados do 1º Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, os ora denunciados passaram a
aplicar castigos físicos aviltantes aos soldados recrutas por entenderem que a tarefa de
arrumação do alojamento não havia sido realizada a contento.
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos foram objeto de gravação pela câmara de segurança do alojamento.
Os denunciados colocaram os soldados recrutas para executar flexões enquanto atiravam seus
pertences, tais como travesseiros, coldres e suspensórios operacionais, ao chão.
Em dado momento, o Cb Gonçalves coloca um balde na cabeça do Sd Ev Alvarenga, pega um
travesseio e começa a batê-lo com vigor na cabeça de diversos recrutas que estavam
realizando as flexões, entre eles, os soldados Nazareth, De Souza, Alvarez, Alvarenga, Victor,
Cauã, Kaique, Cardoso, Franco, Oliosi. Além de ter dado um soco na costela de um dos
soldados ( 2’39’’).
A partir de 2’25’’, vê-se que o Cb Gonçalves aproxima-se do Sd Ev Olisosi, que está com o
quadril levantado, e aplica-lhe um forte tapa com as duas mãos na região da coluna. Em
seguida, pega o balde e com ele bate duas vezes no ombro direito do Sd. Alvarenga, colocando
novamente o balde na cabeça do soldado ( 3’38”).
Além disso, o Cb Gonçalves sobe em cima dos joelhos do Sd Ev Erick enquanto este realizava
flexão ( 05’12’’), pisa nas costas do Sd Ev Amaya ( 05’40’’), bate com o travesseiro na cabeça
dos soldados, chuta as pernas de um soldado de forma que atinja o outro que está a seu lado (
08’ 14’’), chuta um objeto semelhante a um cinto tático na cabeça de um soldado ( 08’45’’),
encobre dois soldados com um lençol ( 10’32”) e por fim dá um soco na costela de um dos
soldados, batendo, em seguida, o travesseiro sobre sua cabeça ( 11’14’’).
Já o Sgt Renan aplica um tapa nas costas do Sd Ev Nazareth ( 2’34’’) e outros dois tapas em
seu ombro (3’02’’) e novamente em suas costas ( 3’11’’). Depreendese da cena que o sargento
parece demonstrar irritação com a forma como o soldado executa as flexões. Em dado
momento, o Cb Gonçalves intervém e põe os pés do soldado Nazareth por cima de um
armário.
Na sequência, o Sgt Renan aplica um tapa na cabeça do soldado Cauã. Dá um tapa nas costas
de um soldado (6’47’’) e com o uso de um lençol bate com violência por diversas vezes na
cabeça de outro soldado ( 10’45’’).
[...]
As agressões físicas perpetradas não geraram lesões nos ofendidos. No entanto, restou
evidenciado o propósito de humilhar os recrutas. O caráter aviltante das ofensas ficou claro,
por exemplo, pela forma como os acusados atiravam os objetos dos soldados ao chão, além da
insistência em colocar um balde na cabeça do Sd Alvarenga enquanto este realizava flexões,
ou ainda pelo encobrimento de dois soldados com um lençol enquanto realizavam flexões. Tais
atitudes não revelam nenhuma outra finalidade, senão de expor os militares ao ridículo
perante seus colegas. Da mesma forma restou claro que os acusados agiram em conjunto,
atuando em união de desígnios e divisão de tarefas. Embora tenham executado ações diversas,
é inegável que aderiram às condutas um do outro, de forma que ambos devem responder pela
totalidade das ofensas perpetradas, na forma do art. 53, CPM. Em conclusão, por terem
ofendido a inferiores hierárquicos mediante atos de violência de natureza aviltante, o 3º Sgt
RENAN GONÇALVES DA SILVA e o Cb PEDRO MATHEUS GONÇALVES devem responder
pelo crime descrito no art. 176, CPM por vinte oito vezes a saber:
• colocar o balde na cabeça do Sd Alvarenga (1x);
• bater com o travesseiro na cabeça dos soldados Nazareth, De Souza, Valadão, Alvarez,
Alvarenga, Victor, Cauã, Kaique, Cardoso, Franco, Oliosi e outros três não identificados
(14x);
• soco na costela de soldado não identificado (1x);
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

• tapas nas costas e nos ombros do Sd Nazareth e colocação de seus pés sobre o armário (1x);
• tapas com ambas as mãos nas costas do Sd Oliosi (1x);
• bater com o balde nos ombros do Sd Alvarenga (1x);
• tapa na cabeça do Sd Cauã (1x);
• subir nos joelhos do Sd Erick enquanto este realizava flexões (1x);
• pisar nas costas do Sd Amaya (1x);
• tapa nas costas de dois soldados não identificados no vídeo (2x);
• chutar as pernas do Sd Diogo Júlio (1x);
• chutar um equipamento em cima de um soldado (1x);
• bater em soldado com lençol (1x);
• soco na costela de soldado não identificado (1x); tudo na forma do art. 80, CPM.
A Denúncia foi recebida no dia 12.7.2024.
Em 29.7.2024, ambos os Acusados foram regularmente citados.
Na Resposta à Acusação apresentada na data de 19.8.2024, a DPU reservou-se o
direito de abordar adequadamente todas as teses defensivas ao término da instrução do
processo. Contudo, argumentou a inexistência de elementos suficientes para configurar o
crime de ofensa a inferior hierárquico, em razão da ausência de dolo específico, pelo que
requereu a absolvição sumária dos Acusados por atipicidade da conduta, na forma do art. 395
do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição sumária em virtude da ocorrência do estrito
cumprimento do dever legal.
Em Decisão monocrática de 30.8.2024, a MM. Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar indeferiu a pretensão defensiva apresentada na Resposta à Acusação e
determinou o prosseguimento da Ação Penal.
No dia 16.10.2024, realizou-se a Sessão de Instrução, ocasião em que,
inicialmente, procedeu-se à oitiva dos seguintes ofendidos, todos Soldados recrutas do
Exército (Sd Ex): Luiz Henrique Alvarenga Guimarães Jacinto, Marcos Vinicius Nogueira
Valadão, Gabriel Henrique dos Santos Galdino, Samuel Saulo Ferreira Nazareth, Cauã Faria
Barbosa, Kaique Lopes Santos, Hiago Gomes dos Santos Rocha e Iann Oliosi da Silva.
Na mesma oportunidade, em atendimento a requerimento prévio do Parquet, foi
reproduzida a gravação capturada pela câmera de segurança do alojamento, a qual foi
utilizada para subsidiar a Denúncia.
Ao término da Sessão, o Parquet requereu a prisão preventiva dos Acusados,
com base nos artigos 254 e 255, alíneas "a", "d" e "e", todos do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). Quanto ao ponto, a Presidente do CPJ reservou a apreciação para a sessão
subsequente.
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na data de 23.10.2024, foram ouvidos, na condição de testemunhas, os
seguintes militares: Erick dos Santos Silva, Kauan Amaya dos Santos Rodrigues, Matheus
Cardoso Vieira e Diogo Júlio do Nascimento Santos, todos Soldados do Exército Brasileiro.
Ao final da Sessão, o MPM desistiu do pleito de decretação da prisão cautelar dos Réus.
O Cb Ex Áureo Victor dos Reis Rosa, arrolado pela Defesa como testemunha
referida, foi inquirido no dia 17.12.2024. Na mesma data, os Acusados foram qualificados e
interrogados.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. A Defesa, a seu turno,
requereu a expedição de Oficio à Organização Militar (OM) para esclarecimentos acerca da
data e dos motivos do licenciamento dos Acusados, pleito que foi deferido e devidamente
cumprido.
Em Alegações Finais, o MPM pugnou pela procedência desta Ação Penal, a fim
de condenar os Apelantes pela prática do crime previsto no art. 176, por 28 vezes, c/c os
artigos 53 e 80, todos do CPM.
Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição quanto aos crimes imputados, sob a
alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e de ocorrência do
instituto do estrito cumprimento do dever legal. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação do delito, por entender ser suficiente a apreciação do fato sob o prisma da
transgressão disciplinar.
Em caso de condenação, pleiteou a aplicação da atenuante da confissão
espontânea (art. 72, inciso II, alínea "d", do CPM) e a fixação da pena no mínimo legal, com
a observância dos princípios “da individualização da pena e da proporcionalidade,
considerando-se a ausência de antecedentes, a revogação do reengajamento já ocorrida, e a
desnecessidade de reprimenda privativa de liberdade”.
Na Sessão de Julgamento de 20.10.2025, o CPJ julgou procedente a pretensão
punitiva formulada pelo Parquet das Armas para condenar os Réus como incursos no art.
176, por 28 vezes, na forma dos artigos 53 e 80, todos do CPM. Ademais, fixou igualmente a
ambos os Réus a pena de 1 ano e 8 oito meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial
aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 anos, nos termos do art. 84 do mesmo
Códex, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
Na data de 29.10.2025, certificou-se o trânsito em julgado para a Acusação.
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação no dia 30.10.2025. Nas
Razões ofertadas, argumenta, inicialmente, que não houve dolo específico para a
configuração do crime de violência aviltante, uma vez que os Apelantes agiram com ânimo
disciplinar, a fim de corrigir falhas dos recrutas na organização do alojamento, sem a intenção
deliberada de humilhar ou degradar a dignidade dos subordinados.
Alega que inexistiu lesão corporal e que as condutas, embora enérgicas,
ocorreram em um contexto de treinamento militar de elite, carecendo da potencialidade
ofensiva necessária para a tipificação penal, motivo pelo qual a questão deveria ser tratada
apenas na esfera administrativa disciplinar.
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta que os Apelantes agiram em estrito cumprimento do dever legal,
amparados pela hierarquia e pela disciplina do Exército, bem como que a intervenção do
Direito Penal Militar seria desproporcional frente à eficácia de uma punição administrativa
para a manutenção da ordem na Unidade militar.
Argumenta que não se configura o crime continuado, mas sim crime único, pois
todos os atos ocorreram no mesmo contexto temporal e local, fruto de um único impulso
agressivo, sendo a fragmentação das condutas uma violação ao princípio da
proporcionalidade.
Defende que o período de prova do sursis deve ser reduzido ao mínimo legal de
2 anos, visto que a fixação em 3 anos careceu de fundamentação concreta e não considerou a
primariedade, os bons antecedentes e a conduta ilibada dos Apelantes.
Acrescenta que a apresentação de Parecer pelo MPM em segunda instância fere
os princípios da legalidade e do contraditório, razão pela qual requer a nulidade dessa prática
ou, subsidiariamente, a abertura de Vista à DPU para garantir a paridade de armas antes do
julgamento.
Ao final, pleiteia a absolvição dos Apelantes por não constituir o fato infração
penal ou pela existência de excludente de ilicitude. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para infração administrativa, com a remessa dos autos à
autoridade militar. Caso a condenação seja mantida, pugna pelo reconhecimento de crime
único, afastando-se o aumento pela continuidade delitiva, bem como pela redução do período
de prova do sursis ao mínimo legal de 2 anos, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da fundamentação das decisões.
Em Contrarrazões, o MPM requer o conhecimento e o desprovimento integral
do Recurso de Apelação, com a manutenção da Sentença condenatória em sua totalidade, por
seus próprios fundamentos.
Este Recurso de Apelação foi distribuído à minha relatoria no dia 25.2.2025.
Em Parecer de 3.3.2025, da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar
Dra. Arilma Cunha da Silva, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se pelo
“conhecimento do Recurso de Apelação interposto e, no mérito, pronuncia-se pelo
desprovimento recursal, mantendo-se a íntegra da r. sentença de 1º grau”.
O insigne Ministro-Revisor, Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, teve Vista
dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do 3º Sgt Ex Renan Gonçalves da Silva e do Cb Ex Pedro Matheus
Gonçalves Lima, contra a Sentença proferida pelo CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20.10.2025, a qual condenou cada um dos Apelantes à pena de 1 ano e 8 meses de detenção,
como incursos no art. 176 do CPM, por 28 vezes, na forma dos artigos 53 e 80 do mesmo
Códex, com direito ao sursis por 3 anos e regime inicial aberto.
1. Da admissibilidade
No tocante à admissibilidade, o Recurso de Apelação interposto é cabível e
adequado ao momento processual em que a Ação Penal se encontra, bem como preenche
todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação processual penal militar.
Constata-se a tempestividade do instrumento recursal, ante a observância dos prazos para a
interposição.
Ademais, inexiste fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer dos
Apelantes; as Partes são dotadas de legitimidade para a causa e para o processo; bem como se
observa, em razão da condenação e da pena imposta na Sentença, a sucumbência suficiente
para evidenciar o interesse recursal defensivo. Desse modo, o Apelo reúne plenas condições
de admissibilidade e merece ser conhecido em sua integralidade.
2. Preliminar: da inconstitucionalidade da atuação da Procuradoria-Geral
de Justiça Militar (PGJM)
A DPU argumenta, preliminarmente, que eventual apresentação de Parecer pelo
MPM em sede recursal viola os princípios da legalidade e do devido processo legal, por
absoluta falta de previsão em lei. Sustenta que tal prática afronta a paridade de armas, o
contraditório e a ampla defesa, por conferir à acusação uma segunda oportunidade de
manifestação sem que igual faculdade seja concedida à Defesa.
A preliminar, contudo, não merece acolhimento.
A autuação do Promotor de Justiça em tribunal militar de grau superior surgiu
em 1640, com a criação do Conselho de Guerra de Lisboa. Nele já constava, por decreto real,
que um dos desembargadores integrantes do Tribunal teria a atribuição de exercer a função de
“Promotor da Justiça”:
Art. 2º O Conselho se fará em uma casa dentro do Paço, que estará composta decentemente, e
haverá uma mesa comprida com seu pano e o necessário para escrever, com bancos de
espaldas pelos lados, para se assentarem neles os Conselheiros e Assessor, e cadeiras rasas,
como nos mais Tribunais, para se assentar o Secretário e Promotor da Justiça, ficando livre a
cabeceira da mesa da parte da parede, para nele se pôr uma cadeira quando eu for ao
Conselho. Nas paredes desta casa se pendurarão os mapas deste reino e das províncias
confinantes com ele, e os das Conquistas, com a maior distinção e clareza que for possível.
Art. 29 As apelações e agravos que vierem ao Conselho serão vistas pelo Promotor, que
alegará por parte da Justiça, o que entender conveniente, enquanto eu não nomear pessoa que
o faça; e indo ao Conselho assistir a algum dos ditos despachos, terá o lugar que fica
apontado. (Regimento do Conselho de Guerra, dado por Alvará datado de Lisboa, em
22.12.1643 - Texto transcrito do original em 10.2025)
Além do mais, é relevante mencionar que o cargo de Procurador-Geral-de-
Justiça Militar surgiu com o nascimento desse ramo especializado do Ministério Público.
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ser editado o Decreto 14.450, de 30.10.1920, o Código de Organização
Judiciária e Processo Militar reformou o sistema de Justiça Militar e demarcou início a
história contemporânea do MPM. Nele se mencionava, em diversos dispositivos, o cargo de
procurador-geral, que, segundo o art. 30, seria um dos auditores da segunda entrância, de
livre escolha do presidente da República, o chefe do Ministério Público “e o seu órgão
perante o Supremo Tribunal Militar no processo e julgamento dos crimes a que se refere o
artigo 47, letra a”.
Ao procurador-geral, além das incumbências do promotor, o mencionado
Código determinava, em seu art. 51, “oficiar nos recursos interpostos pelos promotores e
submetidos ao conhecimento do Supremo Tribunal Militar e naqueles em que os relatores
entenderem necessária a sua audiência”.
Portanto, como se constata, de longa data, o ordenamento comtempla normas
que concedem fundamento à atuação do membro do Ministério Público, na atividade de
custos iuris. A razão de ser da intervenção do MPM reside na própria natureza jurídica da
instituição. A Constituição da República de 1988 (CR/88) delineou um fortalecido perfil para
o Ministério Público, definindo-o, em seu art. 127, como “instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.
Nesse sentido, a defesa da ordem jurídica deve ser contínua e abrangente e não
se encerra com a prolação da sentença. Pelo contrário, essa incumbência projeta-se por todas
as fases e instâncias do processo, bem como exige do órgão ministerial vigilância constante
sobre a correta aplicação do direito. A atuação como parte, ao promover a ação penal pública
nos termos do art. 129, inciso I, da Carta Magna, é apenas uma das facetas de sua complexa
missão. A outra, igualmente relevante, é a de fiscal da ordem jurídica, a qual se manifesta
com especial proeminência nas instâncias superiores, em que a estabilização da interpretação
da lei ganha contornos definitivos.
A Lei Complementar 75, de 20.5.1993, que dispõe sobre a organização, as
atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, afasta qualquer argumento que
pretenda fragilizar a legalidade da atuação do MPM em segundo grau.
Isso ocorre porque o art. 116 do referido diploma legal é explícito ao elencar as
atribuições do Parquet junto aos órgãos da Justiça Militar, estabelecendo, em seu inciso III, a
competência para “manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz
ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a
intervenção”.
A expressão “em qualquer fase do processo” abarca, por óbvio, a tramitação de
recursos perante este Tribunal. A atuação por meio de parecer é o instrumento processual pelo
qual o Procurador-Geral da Justiça Militar, ou os Subprocuradores-Gerais por ele designados,
cumprem seu dever de zelar pela correta aplicação da lei penal e processual penal militar.
Com a mesma concepção, o Código de Processo Penal Militar (CPPM)
corrobora esse entendimento ao dispor, expressamente, em seu art. 535, que os autos serão
remetidos imediatamente ao Procurador-Geral tão logo seja distribuída a Apelação, nos
seguintes termos:
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 535. Distribuída a apelação, irão os autos imediatamente com vista ao procurador-geral
e, em seguida, passarão ao relator e ao revisor.
Além disso, o art. 121 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM) prevê a abertura de vista ao MPM para a elaboração de parecer imediatamente após
a distribuição da Apelação:
Art. 121. Distribuída a Apelação, independentemente de despacho, será dada vista eletrônica
ao Ministério Público Militar para elaboração de parecer, no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis por igual período, mediante solicitação fundamentada, tratando-se de réu solto;
e de 5 (cinco) dias improrrogáveis, tratando-se de réu preso, sendo, a seguir, conclusos ao
relator.
A jurisprudência do STM é pacífica. Quanto ao ponto, colaciono o seguinte
julgado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECONHECIMENTO DE MATERIALIDADE
E AUTORIA. DESPROVIMENTO. [...] 3. O art. 535 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) e o art. 121 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM) autorizam a
remessa dos autos ao Procurador-Geral para ciência e manifestação, sendo o parecer da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) compatível com o sistema acusatório, não
havendo ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à paridade de armas, visto que o órgão
atua na condição de custos legis. [...] (STM. AP 7000538-33.2023.7.01.0001. Rel. Min. Celso
Luiz Nazareth. Julgado em 4.12.2025. Publicado em 16.12.2025; grifo nosso).
A manifestação ministerial em sede recursal, portanto, constitui obrigação
funcional que materializa o controle de legalidade dos atos processuais e a busca por uma
prestação jurisdicional justa e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar.
3. Do mérito
3.1. Da síntese dos fatos
Ao avançar ao mérito, faz-se relevante uma breve síntese dos fatos objeto desta
Ação Penal. Apura-se a pretensão condenatória promovida pelo Parquet em razão de
condutas graves praticadas pelos Acusados, os quais teriam promovido, no interior de uma
OM, atos de ofensa considerados aviltantes contra diversos inferiores hierárquicos, por meios
violentos.
Segundo a Denúncia, no dia 17.3.2024, por volta das 6h30min, no alojamento
de soldados do 1º Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, os então 3º Sgt Renan Gonçalves da
Silva e Cb Pedro Matheus Gonçalves Lima aplicaram castigos físicos humilhantes a 13
soldados recrutas. Os Acusados justificaram os atos, sob a alegação de que a arrumação do
referido local estava inadequada.
Os fatos envolveram uma sequência de atos violentos, nos quais os Réus
obrigaram 28 soldados recrutas a fazer flexões ininterruptas, enquanto atiravam pertences
operacionais e pessoais ao chão de forma agressiva.
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ínterim, o então Cb Gonçalves, em união de esforços com o Corréu,
colocou um balde na cabeça do Sd Alvarenga enquanto este realizava flexões e golpeou com
vigor a cabeça de diversos recrutas usando um travesseiro. Além disso, desferiu socos nas
costelas e tapas violentos nas costas, pisou nas costas e nos joelhos dos subordinados, bem
como cobriu soldados com lençóis durante os exercícios exaustivos.
O então 3º Sgt Renan, em unidade de desígnios, aplicou diversos tapas nas
costas e nos ombros dos soldados, ordenou execuções irregulares de exercícios — com as
pernas sobre armários — e utilizou um lençol para agredir, com violência, a cabeça de um
dos recrutas.
3.2 Da análise abstrata do delito e do bem jurídico protegido
Em virtude desses fatos, o órgão de acusação imputa aos Réus o crime de
ofensa aviltante a inferior hierárquico, previsto no art. 176 do CPM, nos seguintes termos:
Ofensa aviltante a inferior hierárquico
Art. 176. Ofender inferior hierárquico, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo
meio empregado, seja considerado aviltante:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
Este modelo incriminador visa a proteger a legitimidade da autoridade militar, a
fim de coibir o abuso do superior hierárquico e, ainda, a resguardar a disciplina da caserna ao
impedir o emprego de ofensas aviltantes aos subordinados. Diferentemente da violência
contra inferior (art. 175 do CPM), o tipo penal do art. 176 pune a conduta que, pela natureza
ou pelos meios empregados, revela-se degradante.
A tutela penal conferida a esse reprovável comportamento representa uma
resposta às severas violações de mandamentos que, inicialmente, situam-se no âmbito dos
deveres e da ética militares. O Estatuto dos Militares preconiza o tratamento humano e
respeitoso que o superior deve dispensar ao subordinado. A propósito, assim dispõe o
mencionado estatuto:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
[...]
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
[...]
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
[...] VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se respeitar a dignidade da pessoa humana é preceito de ética militar, a ofensa
aviltante a inferior é de todo inaceitável e, quando alcança patamares severos, conforme se
verá que é a hipótese dos autos, a atuação da ultima ratio do direito sancionador faz-se
imprescindível.
Nessa senda, o delito do art. 176 do CPM visa impedir que o poder hierárquico
se transmute em tirania. A proteção não se limita à integridade física, que, muitas vezes,
sequer é atingida de forma lesiva, mas concentra-se na incolumidade moral e no respeito
mútuo, indispensáveis à coesão das Forças Armadas. A aplicação de castigos corporais que
resultam em situações de humilhação ou ridicularização pública fere a própria base
institucional que os Apelantes alegam defender, o que caracteriza a tipicidade penal militar
em sua plenitude.
Esse tipo penal exige, portanto, a presença de dolo específico, consistente na
vontade de aviltar e humilhar, vulnerando moralmente o inferior hierárquico por meio da
aplicação de violência física.
No tocante a esse delito, a doutrina especializada de Enio Luiz Rosseto leciona:
O atual Código Penal Militar repetiu a definição jurídica do crime do art. 153 do CPM de
1944, que recebeu de Amador Cysneiros o conceito de “crime de abuso de autoridade porque
é ilegítimo o poder do superior em ofender o inferior de modo aviltante, do qual deve ser
amigo e protetor. Esse aviltamento, em regra geral, reflete-se na própria pessoa do aviltador e
fere fundo a disciplina militar. (Código penal militar comentado. Enio Luiz Rosseto. 2. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.)
Examinado os limites do crime imputado aos Réus, avança-se à apreciação das
provas e dos argumentos apresentados pela Defesa.
3.3 Da comprovação da autoria e da materialidade
A materialidade do delito encontra-se cabalmente provada pelo arquivo de
vídeo da câmera de segurança do alojamento (Evento 1 da APM), o qual registra, de forma
nítida e incontestável, a sucessão de agressões e o uso de objetos para ridicularizar e punir os
recrutas.
As imagens demonstram que o 3º Sgt Renan e o Cb Gonçalves foram os
responsáveis por submeter os subordinados a uma serie de práticas violentas, com a nítida
intensão submetê-los à condição de degradação moral. A série de atos, praticados em
coautoria por ambos os Réus, pode ser fracionada da seguinte forma:
1. colocar o balde na cabeça do Sd Alvarenga (1 vez);
2. bater com o travesseiro na cabeça dos soldados Nazareth, De Souza, Valadão, Alvarez,
Alvarenga, Victor, Cauã, Kaique, Cardoso, Franco, Oliosi e outros três não identificados
(14 vezes);
3. socar a costela de soldado não identificado (1 vez);
4. efetuar tapas nas costas e nos ombros do Sd Nazareth e colocar seus pés sobre o armário
(1 vez);
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. efetuar tapas com ambas as mãos nas costas do Sd Oliosi (1 vez);
6. bater com o balde nos ombros do Sd Alvarenga (1 vez);
7. desferir tapa na cabeça do Sd Cauã (1 vez);
8. subir nos joelhos do Sd Erick enquanto este realizava flexões (1 vez);
9. pisar nas costas do Sd Amaya (1 vez);
10. efetuar tapas nas costas de dois soldados não identificados no vídeo (2 vezes);
11. chutar as pernas do Sd Diogo Júlio (1 vez);
12. chutar um equipamento em cima de um soldado (1 vez);
13. bater em soldado com lençol (1 vez);
14. socar a costela de soldado não identificado (1 vez).
A autoria é igualmente certa e recai sobre os Apelantes. Em seus interrogatórios
(Evento 137), ambos confessaram a prática das condutas filmadas, embora tenham alegado
intuito corretivo. Essa confissão é ratificada pelo depoimento uníssono de 13 Ofendidos e 5
Testemunhas (Eventos 67 e 78), os quais descreveram, com detalhes, as travesseiradas, os
tapas, o uso do balde na cabeça do Sd Alvarenga e o encobrimento de militares com lençóis
enquanto realizavam flexões, tudo em contexto de humilhação, desvalorização e degradação
da dignidade.
O acervo probatório demonstra que os Acusados agiram em conjunto, com
união de desígnios, o que fundamenta o juízo de certeza necessário para a condenação.
3.4 Das teses defensivas
3.4.1 Da alegação de ausência de dolo específico
Inicialmente, a DPU sustenta a ausência de dolo específico. Argumenta que os
Apelantes agiram com "ânimo disciplinar", motivados pela má arrumação do alojamento,
bem como alega que as ações visavam apenas estritamente à correção, sem a intenção
deliberada de humilhar.
A tese defensiva, contudo, encontra-se totalmente dissociada da realidade fática
demonstrada nos autos. O dolo específico exigido pelo tipo penal, consistente na pretensão de
expor o ofendido à situação de indignidade, rebaixamento ou humilhação perante si mesmo
ou terceiros, não requer, necessariamente, que o agente declare de forma expressa o seu
desejo de humilhar, mas sim que este propósito se extraia, inequivocamente, da própria
dinâmica da ação escolhida e executada de modo livre e consciente.
No caso concreto, as condutas dos Apelantes extrapolaram qualquer limite
aceitável de rigor militar ou de instrução física. A colocação de um balde na cabeça de um
soldado enquanto este é obrigado a realizar flexões, o ato de encobrir militares com um
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lençol durante o exercício e a agressão reiterada com travesseiradas, socos e tapas nas costas
não possuem qualquer finalidade pedagógica, técnica, tática ou disciplinar reconhecida pelas
Forças Armadas.
Trata-se de expedientes que visam, exclusivamente, ridicularizar, constranger e
submeter os recrutas a uma posição de completa subserviência degradante. Conforme exposto
acima, ao citar-se o diploma ético que rege as relações militares, é dever de todo militar zelar
para que seu subordinado receba tratamento digno em todas as atividades da caserna. Esse
procedimento deve ser também dispensado àqueles que foram recém-incorporados às fileiras
do Exército, haja vista que, por estarem em período de adaptação, aprendizado e inserção
nesse novo corpo social, devem ser supridos por seus superiores com os valores e princípios
que formam a base das Instituições Militares.
O patriotismo, o civismo, a lealdade, a honra, o espírito de corpo e o
cumprimento inabalável do dever, mesmo com risco da própria vida, dentre outros, são
transferidos aos subordinados pelas autoridades militares por meio do exemplo, do respeito,
do cumprimento das leis e regulamentos, e do preparo moral, intelectual e físico, mas nunca
por meio da prática de violência e da degradação moral.
O ânimo disciplinar alegado pela Defesa não pode ser utilizado como escudo
para a prática de atos aviltantes. Conforme muito bem pontuado pelo MPM em suas
Contrarrazões, a intenção de corrigir não se compatibiliza com os meios vexatórios
empregados. Ainda que o motivo propulsor inicial fosse o descontentamento com a
arrumação do alojamento, o dolo de humilhar concretizou-se no exato momento em que os
agentes optaram por métodos que afrontam a dignidade humana, tais como: bater com um
balde nos ombros, e subir nos joelhos de um militar exausto, entre outros.
Ademais, a jurisprudência desta Justiça especializada, inclusive citada na
Sentença a quo, é pacífica no sentido de que a consumação do delito de ofensa aviltante
independe da percepção subjetiva do ofendido. O fato de alguns soldados recrutas terem
declarado, em Juízo, que consideravam a punição "normal" para o período de formação não
afasta a tipicidade objetiva da conduta, visto que a dignidade da pessoa humana e a
regularidade das instituições militares são bens jurídicos indisponíveis. Não obstante, é
imperioso registrar que diversos Ofendidos, a exemplo dos Soldados Vitor Hugo e Kaique
Lopes Santos, afirmaram expressamente em seus depoimentos (Eventos 67 e 78) que se
sentiram profundamente humilhados com as ações.
Nesse sentido, transcrevo o percuciente precedente do Superior Tribunal
Militar, aplicável com exatidão ao caso em tela:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
DELITOS DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CPM) E LESÃO
CORPORAL LEVE (ART. 209, CAPUT, DO CPM) OCORRIDOS EM DECORRÊNCIA DE
"TROTE”
OU
“PACOTE”.
PROVA
TESTEMUNHAL
E
PERICIAL.
AUTORIA
DEMONSTRADA. MATERIALIDADE CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
PROVIMENTO RECURSAL. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. (...) I - A respeito
do crime de violência aviltante a inferior, os Acusados eram todos militares hierarquicamente
superiores aos Ofendidos e, assim, tinham o dever objetivo de saber que cometer atos de
violência, destinados a subordinados, é atitude contrária à legalidade e às regras que regem a
disciplina e hierarquia castrenses. (...) Frisa-se, ainda, ser desnecessário que o ofendido do
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tipo penal sub oculi sinta-se humilhado, traumatizado ou abalado psicologicamente, para a
consumação do delito. (STM. AP 7000158-40.2023.7.00.0000/RS. Rel. Min. Lourival Carvalho
Silva. Julgado em 22.10.2023. Publicado em 24.11.2023).
Portanto, as condutas dos Acusados preenchem, de forma inconteste, todos os
elementos objetivos e subjetivos do tipo penal do art. 176 do CPM, porquanto restou
plenamente comprovada a intenção dos Réus de humilhar os subordinados por meio de
violência física aviltante.
3.4.2 Da alegação de inexistência de lesão e do contexto castrense
Em seguida, a Defesa argumenta que os fatos praticados pelos Réus não
geraram lesões corporais nos Ofendidos e que, por essa razão, carecem de potencialidade
lesiva para classificação como violência aviltante.
Tal tese é insustentável, pois ignora a própria essência do tipo penal: a proteção
da dignidade e da honra do militar subordinado. O crime de violência aviltante possui
natureza formal, o que implica que sua consumação ocorre com o simples ato de submeter o
inferior a uma situação degradante ou humilhante, independentemente de resultado físico
mensurável.
Ao estipular que a violência pode ser caracterizada pela natureza ou pelo meio
empregado, o legislador deixou claro que o foco da norma é o caráter ultrajante da conduta, e
não a integridade anatômica da vítima. Portanto, o conjunto de ações perpetradas pelos Réus,
ainda que não tenha resultado em lesões corporais nas vítimas, configura perfeitamente o
meio aviltante, uma vez que tais objetos foram desviados de sua finalidade para menosprezar
e humilhar a posição hierárquica dos militares agredidos.
Além disso, o Código Repressivo Castrense estabelece uma clara distinção
entre a violência contra o inferior e o resultado físico que dela possa advir, conforme
determina o paragrafo único do art. 176 c/c o paragrafo único do art. 175. Esse dispositivo é
taxativo ao determinar que, se da violência resultar lesão corporal ou morte, a pena
correspondente ao crime contra a pessoa deve ser aplicada de forma independente e
cumulativa. Tal previsão confirma que a violência aviltante subsiste autonomamente; a ofensa
à incolumidade física das vítimas não é um requisito para a tipicidade, mas sim um delito
autônomo que intensifica a punição.
Por fim, a justificativa de que tais atos estariam amparados pelo contexto de um
treinamento de elite, como o do 1º Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, confunde, de forma
temerária, o rigor da instrução com a permissividade para o abuso. A disciplina militar, pilar
das Forças Armadas, não pode ser utilizada como salvo-conduto para práticas que violem os
direitos fundamentais e a dignidade humana.
A rigidez necessária à formação de um combatente paraquedista deve estar
pautada em manuais técnicos e exercícios de resistência que visem à eficiência operacional, e
não em atos que busquem a desumanização do subordinado.
3.4.3 Da inexistência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do
dever legal
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa busca, ainda, o reconhecimento da excludente de ilicitude,
consubstanciada no estrito cumprimento do dever legal, com fundamento no art. 42, inciso
III, do CPM. Argumenta que os Apelantes detinham a responsabilidade de manter a ordem e
os padrões de organização da Unidade Militar e que, ao imporem as correções aos recrutas,
estariam amparados pelo Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), no exercício do poder-
dever de correção hierárquica.
Entretanto, a tese defensiva supracitada carece de amparo fático ou jurídico. A
conduta praticada em estrito cumprimento do dever legal exige que o agente atue nos exatos
limites de uma obrigação imposta por lei ou regulamento, mediante o emprego de meios
proporcionais e legalmente autorizados. No ordenamento jurídico brasileiro, em especial no
âmbito do Direito Militar contemporâneo, inexiste norma, lei, manual de instrução ou
regulamento disciplinar que autorize ou determine a aplicação de castigos físicos coletivos,
humilhações corporais ou agressões físicas como métodos de correção ou manutenção da
disciplina.
O RDE estabelece, de forma taxativa, as sanções aplicáveis em caso de
transgressão, as quais variam da advertência à exclusão a bem da disciplina. A aplicação de
severos castigos físicos aos subordinados, de forma humilhante e vexaminosa, não consta em
diplomas legais de qualquer densidade normativa como instrumento idôneo para a correção
de comportamentos indesejados no âmbito das Forças Armadas. Portanto, tal prática não
configura o estrito cumprimento de um dever legal.
Ao revés, tais ações, na intensidade como descrita nos autos, resultam, por si
sós, em graves crimes militares. A hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas,
devem ser preservadas com base no respeito mútuo, na liderança pelo exemplo e na estrita
legalidade, e não pelo uso da violência e do rebaixamento moral dos subordinados.
Portanto, afasta-se a excludente de ilicitude pleiteada, uma vez que as condutas
perpetradas pelos Apelantes configuram nítido uso ilegítimo da autoridade militar e violência
ilegal, visto que não há dever jurídico que ampare atos de rebaixamento moral e de
humilhação na caserna.
3.4.4 Da escorreita aplicação da regra do crime continuado em oposição à
tese de crime único
Em caráter subsidiário, a DPU requer o afastamento da regra do crime
continuado, prevista no art. 80 do CPM, a fim de que seja reconhecida a incidência de crime
único. A tese pauta-se na concepção de que todos os atos de violência teriam ocorrido em
uma única oportunidade, no mesmo local e contexto temporal ininterrupto, o que constituiria
um evento isolado, resultante de um mesmo ímpeto agressivo.
A pretensão defensiva não encontra ressonância na correta interpretação da lei
material militar aplicável aos fatos documentados nestes autos. O crime continuado
caracteriza-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A detida análise dos vídeos acostados no Evento 1 e o minucioso quadro
descritivo elaborado no IPM comprovam que os Apelantes não praticaram uma agressão
singular e difusa. Pelo contrário, executaram 28 ações distintas e autônomas, as quais
atingiram 13 Ofendidos diferentes ao longo de um período considerável de tempo dentro do
alojamento. Em cada oportunidade que o Cb Gonçalves e o Sgt Renan resolviam praticar um
ato de violência com finalidade de humilhação contra cada uma das Vítimas, renovava-se o
desígnio criminoso e consumava-se um novo crime tipificado pelo art. 176 do CPM.
A pluralidade de condutas e a expressiva quantidade de vítimas distintas são
circunstâncias que impedem, de forma absoluta, o reconhecimento do crime único. Cada um
dos atos ofende o bem jurídico tutelado pelo modelo penal de forma individual e merece a
reprovação penal de maneira isolada. Todavia, fundado em razões de política criminal e na
humanização da pena, o instituto do delito continuado busca evitar o rigor excessivo que
adviria da soma simples das diversas sanções.
Dessa forma, a Sentença recorrida procedeu de forma irrepreensível ao aplicar a
causa de aumento correspondente à continuidade delitiva. O patamar de exasperação
escolhido pelo CPJ, fixado em 2/3, revela-se inteiramente proporcional e justificado,
considerando o elevadíssimo número de infrações cometidas (28 crimes) e a quantidade de
bens jurídicos individuais violados (a dignidade de 13 militares ofendidos). A fração máxima
justifica-se plenamente pela extensa reiteração delitiva demonstrada nos vídeos.
3.4.5 Da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do prazo da
suspensão condicional da pena (sursis)
A DPU insurge-se, ainda, contra o prazo de 3 anos estabelecido pela Sentença
para o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis). Requer a redução para o
patamar mínimo legal de 2 anos, sob o argumento de que a fixação acima do mínimo não foi
concretamente fundamentada, bem como pelo fato de os Apelantes ostentarem bons
antecedentes e terem recebido pena-base fixada no mínimo legal.
A irresignação defensiva merece acolhimento. O art. 84 do CPM, com a redação
atualizada pela Lei 14.688, de 2023, estabelece que a execução da pena privativa de liberdade
na forma de detenção não superior a 2 anos pode ser suspensa por um período de 2 a 4 anos.
A fixação do período de prova dentro deste intervalo legal insere-se no âmbito da
discricionariedade vinculada do magistrado, o qual deve pautar sua decisão pela análise das
circunstâncias do caso concreto, bem como pela necessidade de prevenção e reprovação do
delito.
In casu, o período fixado pelo juízo a quo apresenta-se como proporcional às
penas aplicadas aos Réus, haja vista que essas sanções se aproximaram muito mais do teto
máximo para a concessão do benefício (2 anos) do que do mínimo legal da pena.
Não obstante, constatamos que a Sentença carece de fundamento idôneo para
justificar o período mais gravoso fixado. Ainda que o prazo se revele como equilibrado, não
cabe ao juízo ad quem suplantar lacuna manifestada no veredito recorrido. A omissão
verificada, ao deixar de justificar as razões pelas quais o período de suspensão do processo
deveria ser superior ao quantum mínimo legal, ofende o direito do jurisdicionado de ver
fundamentada todas as decisões judiciais, na forma do art. 93, inciso IX, da CR/1988.
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao ponto, transcrevo os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. [...] SURSIS. REDUÇÃO DO PERÍODO
DE
PROVA
ESTABELECIDO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO AUTORIZADORAS. [...] PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. [...] Sentença condenatória em consonância com a prova
dos autos. Condenação mantida. Como cediço, o sursis tem natureza jurídica de medida de
política criminal a fim de permitir ao individuo condenado por infrações de menor gravidade
o cumprimento de sua pena de maneira mais branda e pode ser considerado um direito
subjetivo do condenado. Nesse viés, exige-se que o julgador, na sentença que aplicar pena
privativa de liberdade, se pronuncie, motivadamente, sobre a suspensão condicional da pena,
quer a conceda, quer a denegue (art. 697 do CPP e 157 da LEP). Portanto, não se mostra
razoável o aumento do período de prova do sursis além do mínimo, sem fundamentação
idônea, mormente quando as circunstâncias do crime não autorizem a majoração. Seguindo
orientação jurisprudencial consolidada do STM, deve-se excetuar a alínea “a” do art. 626 do
CPPM das exigências para o cumprimento do sursis. Apesar da previsão legal da pena de
multa, constante do preceito secundário do art. 90 da Lei 8.666/93, que não fora imposta pelo
Juízo a quo, deixa-se de considerá-la em benefício do Acusado, em observância ao princípio
da non reformatio in pejus, uma vez que se trata de recurso exclusivo da Defesa. Apelo
conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (STM. AP 7000066-62.2023.7.00.0000.
Rel Min. Leonardo Puntel. Julgado em 10.8.2023. Publicado em 11.9.2023).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A
DO CÓDIGO PENAL COMUM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. [...] REDUÇÃO
DO PERÍODO DE PROVA DO “SURSIS”. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.
ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. Da mesma
forma que o Princípio da Individualização da Pena permite que o julgador, dentro dos limites
legais, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, a ele
também é conferida a faculdade para estabelecer a duração do período de prova, desde que
respeitado o limite legal estabelecido na norma e, em caso de exasperação do prazo,
devidamente fundamentada. Considerando que no caso em exame a condenação do Acusado
foi fixada em seu grau mínimo, tornando-se definitiva, justamente, em razão da inexistência de
quaisquer agravantes ou causas de aumento da pena, bem como considerando a ausência de
fundamentação idônea para a exasperação no período de prova, foi desarrazoada e
desproporcional a fixação da suspensão condicional da pena pelo período de 3 (três) anos.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade. (STM. AP 7000922-
94.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 14.12.2022. Publicado em
20.12.2022.
Portanto, a pretensão defensiva nesse ponto merece ser atendida, a fim de que,
reformando o período de cumprimento do sursis fixado na Sentença, seja ele fixado em 2
anos.
4. Conclusão
Em suma, a instrução processual foi conduzida com estrita observância do
devido processo legal, assegurando-se aos Apelantes o exercício pleno do contraditório e da
ampla defesa.
O órgão de acusação desincumbiu-se de seu ônus processual e apresentou um
conjunto probatório inabalável, sustentado por vídeos e testemunhos, que demonstram que os
ex-militares Renan Gonçalves da Silva e Pedro Matheus Gonçalves Lima cometeram os
crimes de ofensa aviltante a inferior de forma dolosa, livre e consciente. A seu turno, a
Defesa não logrou comprovar qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença condenatória do CPJ apresenta análise jurídica precisa no que se
refere ao mérito da condenação e da pena aplicada, razão pela qual o reparo a ser conferido
no Veredito se restringe a readequação do período de suspensão condicional da pena.
5. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer do Apelo e rejeitar a preliminar defensiva de
inconstitucionalidade da atuação da PGJM em sede recursal. No mérito, voto por conceder
parcial provimento ao recurso, para fixar o período de sursis no patamar mínimo de 2 anos,
na forma prevista no art. 84 do CPM, mantendo-se os demais termos da Sentença que
condenou os ex-militares Renan Gonçalves da Silva e Pedro Matheus Gonçalves Lima à pena
de 1 ano e 8 meses de detenção, como incursos no art. 176, c/c os artigos 53 e 80, todos do
CPM.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385154v4 e do código CRC 8c165762.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 22/06/2026, às 14:45:38
7000750-20.2024.7.01.0001
40001385154 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR